Tribunal: STF
Processo: HC 230911
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências”. Precedentes. 



    3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese de tráfico de 1kg de maconha e 550g de cocaína, em que houve a determinação de expedição do PEC provisório, oficiando a casa prisional a que recolhido o réu para que seja posto em regime semiaberto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.